Tribunal: STJ
Processo: 0012387-05.2022.8.27.2700
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RESP No 2118224 - TO(2024/0009744-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DEUSA PEREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: JOSÉ ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO - TO000491
EMBARGADO
: SONIA LUCIA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCIO GONÇALVES MOREIRA - TO002554
INTERES.
: FÁBIO EUSTÁCHIO DE ARAÚJO
INTERES.
: NÍDIA COSTA ARAÚJO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA56299611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: c7ddaf64-27aa-43dc-ae63-38f08b176051

em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
22/04/2026
28/04/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56299611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2026 13:52:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: c7ddaf64-27aa-43dc-ae63-38f08b176051

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RESP No 2118224 - TO(2024/0009744-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: DEUSA PEREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: JOSÉ ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO - TO000491
EMBARGADO
: SONIA LUCIA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCIO GONÇALVES MOREIRA - TO002554
INTERES.
: FÁBIO EUSTÁCHIO DE ARAÚJO
INTERES.
: NÍDIA COSTA ARAÚJO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.844-1.845):
Documento eletrônico VDA55994250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:30
Código de Controle do Documento: 1677d510-e8c5-4854-9394-1246e51200d2

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO
STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
,
ART. 1.030,
A
DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que
a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de
recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário
apontava violação a dispositivos da Constituição Federal,
afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso
concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso
de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema
n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral
da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice
aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou
superação do entendimento acerca do não conhecimento de
recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada a
art. 1.030,
a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão e de erro
material no acórdão embargado que manteve a aplicação do Tema n. 181 do
STF.
Alega que "o colegiado da e. Quarta Turma apreciou o mérito da
questão quando do julgamento do recurso especial, pois aplicou o enunciado da
caracterizando não só erro material no Julgamento dos
Súmula 83/STJ,
embargos de divergência, como também neste Recurso Extraordinário" (fl.
1.856).
Assevera que "o Tema 181 do STF, no caso em tela, colide com o
tema da primazia do julgamento do mérito, este trazido no RE e reiterado no
Agravo Interno" (fl. 1.857).
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55994250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:30
Código de Controle do Documento: 1677d510-e8c5-4854-9394-1246e51200d2

O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu de recurso
anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual qualquer
alegação do recurso extraordinário demandaria, inicialmente, a reapreciação
dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência
do Supremo Tribunal Federal.
Esclareceu-se que a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada
em recurso extraordinário que envolva o conhecimento de recurso anterior não
possui repercussão geral (Tema n. 181 do STF).
Assentou-se que, se as razões do recurso extraordinário se
direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa
do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu,
e que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Ademais, vale consignar que o recurso extraordinário foi interposto,
expressamente, "contra o v. acórdão proferido em
instância pelo
única/última
colegiado da egrégia Corte Especial do STJ" (fl. 1.766).
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55994250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/04/2026 15:23:30
Código de Controle do Documento: 1677d510-e8c5-4854-9394-1246e51200d2

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EREsp 2.118.224 / TO
Número Registro: 2024/0009744-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123870520228272700
123870520228272700
2007000421721
2009000693400
200900069340050002446020098272729 50002446020098272729
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : DEUSA PEREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE : JOSÉ ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO - TO000491
EMBARGADO : SONIA LUCIA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCIO GONÇALVES MOREIRA - TO002554
INTERES.
: FÁBIO EUSTÁCHIO DE ARAÚJO
INTERES.
: NÍDIA COSTA ARAÚJO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DEUSA PEREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE : JOSÉ ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTÔNIO EDIMAR SERPA BENÍCIO - TO000491
EMBARGADO : SONIA LUCIA VIEIRA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCIO GONÇALVES MOREIRA - TO002554
INTERES.
: FÁBIO EUSTÁCHIO DE ARAÚJO
Documento eletrônico VDA56278977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 8417e51d-8563-4a6c-8599-27764621e0ac

INTERES.
: NÍDIA COSTA ARAÚJO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 8417e51d-8563-4a6c-8599-27764621e0ac